Tribunal: STF
Processo: ARE 1206051
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CRFB: NÃO CABIMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. AUMENTO DE ALÍQUOTA DE ITBI. LEI MUNICIPAL 10.692/2013. COBRANÇA COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ORGAO ESPECIAL DO TJMG. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDEU EFICÁCIA DA LEI. VIGÊNCIA DA NORMA DESDE SUA PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou constitucional a Lei n.º 10.692/13 do Município de Belo Horizonte, a qual majorou a alíquota do ITBI para 3%(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0089210- 40.2014.8.13.0000). 



    Em sede de embargos de declaração, definiu, ainda, o Órgão Especial, ser vedada a modulação de efeitos de Lei Constitucional, razão pela qual mostra-se viável a cobrança complementar, realizada pelo Município mesmo durante o período em que a lei estava suspensa, em razão de medida cautelar, concedida na ação direta de inconstitucionalidade. 



    Estando a cobrança municipal em consonância com as decisões judiciais do Tribunal de Justiça, não possuem os impetrantes direito líquido e certo, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e, consequentemente, denegou a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/09. Recurso não provido.” (e-doc. 9, p. 29).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; e 150, inc. III, da Constituição da República (CRFB). Sustentam, em suma, que, à época do fato gerador, a Lei municipal n° 10.692, de 2013, estava suspensa pela decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0089210-40.2014.8.13.0000, sendo ilegal e indevida a cobrança complementar efetuada pela municipalidade (e-docs. 13, p. 25-49, e 14, p. 1-18). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Conforme relatado, os apelantes adquiriram imóvel por ato oneroso inter vivos, configurando fato gerador de ITBI e, assim, recolheram o valor do imposto, correspondente à alíquota de 2,5%. Todavia, sustentam terem sido surpreendidos por cobrança complementar referente a majoração em 0,5%, promovida pela Lei n° 10.692/2013. Os apelantes questionam essa nova cobrança, pois, durante o período do fato gerador do tributo, a Lei n.º 10.692/13 estava suspensa por força de medida cautelar concedida pelo TJMG nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 



    Nesse contexto, buscam os recorrentes a declaração de nulidade dos lançamentos tributários complementares do ITBI e a declaração de inexistência da obrigação tributária relativamente à alíquota de 3% sobre os fatos geradores. Logo, deve-se, por meio deste recurso, definir se é possível a cobrança retroativa do montante correspondente a 0,5% do ITBI referente a fatos geradores ocorridos durante a vigência da medida cautelar concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0089210-40.2014.8.13.0000. Destaque-se que, nesta ação, foi reconhecida a constitucionalidade da majoração, revogando-se a cautelar anteriormente concedida, restando o julgado assim ementado:



    (...)



    Impõe, ainda, ressaltar que o Órgão Especial afastou a possibilidade de modular os efeitos da decisão, deixando claro que os efeitos da lei ocorreriam desde de sua entrada em vigor. A propósito, merece destaque a ementa dos aclaratórios interpostos na ADI: 



    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADI. LEI QUE AUMENTA ALÍQUOTA DE ITBI. PRINCÍPIO NONAGESIMAL RESPEITADO. ARTS. 150 (CF) E 152 (CEMG). MODULAÇÃO DE EFEITOS DE LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA AFIRMATIVA DE QUE UMA LEI, DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL, POSSA TER OS SEUS EFEITOS SUSPENSOS NA VIA DA MODULAÇÃO. A MODULAÇÃO DEVE SER FEITA, SENDO O CASO, APENAS QUANTO AOS EFEITOS DE LEI INCONSTITUCIONAL (ART. 27 DA LEI 9.868/99). O artigo 27 da Lei Municipal nº 10.692/13 estabelece que: ‘Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvando-se os dispositivos dos quais decorram majoração de alíquotas de tributos e o art. 16, que produzirão efeitos em 120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta lei.’ Assim, a regra desse artigo 27 resguardou a segurança jurídica buscada pelos constituintes (federal e estadual) com a instituição do princípio nonagesimal. A questão é meramente de validade e de eficácia da norma; a lei é válida e produz efeitos, mas só adquire plena eficácia após 90 dias, ou, no caso específico (em decorrência do seu artigo 27), em 120 dias, ou seja, em 1º de maio/14. No âmbito do sistema de controle de constitucionalidade, a lei permite, conforme a hipótese, e em nome da segurança jurídica ou de grave repercussão nos casos concretos, que haja modulação dos efeitos dessa declaração. Entretanto, se no caso declarou-se a constitucionalidade da lei, o que ocorre é que permanece inalterada a situação da anterior presunção da constitucionalidade de toda e qualquer lei. Não se presume a inconstitucionalidade, mas a validade da lei, e quando o Tribunal assim o declara não se pode arguir, por encerrar contradição, o argumento de que os efeitos da lei constitucional não devem prevalecer, por trazer insegurança. A Lei constitucional, na sua essência, não pode ser veículo de insegurança. Dito de outra forma, os atos constitucionais não são -- nem poderiam ser -- nulos e destituídos de eficácia jurídica. A declaração de constitucionalidade de uma lei alcança, e não só alcança, mas reafirma, os atos pretéritos que foram praticados com base nela. Por isso, certamente, é que o art. 27 da Lei 9.868/99 veda expressamente a modulação nos casos de declaração de constitucionalidade, admitindo-o, apenas, para a hipótese de declaração de inconstitucionalidade. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.14.008921-0/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 25/08/2015, publicação da súmula em 09/10/2015)



    Assim, como bem pontuou a sentenciante, não demonstrou o impetrante possuir direito líquido e certo, devendo ser mantida a sentença que indeferiu liminarmente o mandado de segurança. 



    (...)



    Logo, ante ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, porquanto à época da impetração do presente writ a medida liminar proferida na ADI nº 1.0000.14.008921-0/000 já havia sido superada por decisão colegiada final reconhecendo a constitucionalidade do art. 9º, da Lei Municipal 10.692/2013, revela-se desnecessário processar o Mandamus em apreço, com oitiva da autoridade coatora e demais formalidades, eis que, ao final de tudo isso, o resultado seria o mesmo, pelo que, inexiste, assim, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Por fim, impõe destacar que a melhor técnica exige a denegação da segurança nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/09, razão pela qual de ofício altero o dispositivo da sentença. 



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, alterando-se apenas o dispositivo da sentença, para denegar a segurança.” (e-doc. 9, p. 31-36).



    4. De início, verifico que o TJMG não julgou válida a Lei municipal n° 10.692, de 2013, contestada em face da Constituição, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela al. “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos)  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018; grifos nossos)



    5. No mais, como se pode perceber, o Colegiado de origem, tendo em vista as provas dos autos alusivas ao julgamento da ADI nº 0089210-40.2014.8.13.0000 e seus respectivos efeitos, bem como a Lei municipal n° 10.692, de 2013, asseverou que os ora recorrentes não lograram êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo, concluindo por denegar a segurança.



    6. Assim, para divergir do que assentado pelo Tribunal a quo e acolher as alegações dos recorrentes, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a atrair a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação de veículo por pessoa física. Uso próprio. Ausência de comprovação da destinação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e da certeza do direito. Ausência de repercussão geral. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito líquido e certo, tendo em vista a falta de demonstração, por parte da ora agravante, de que o veículo se destinava ao uso próprio. 2. Para ultrapassar o posicionamento do Tribunal a quo e acolher a pretensão da recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10). 4. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 724.691-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/03/2014, p. 10/04/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.6.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos nos quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.”



    (ARE nº 967.536-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 18/10/2017)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.364.371-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022).



    7. Por fim, ressalto que esta Corte, no exame do AI nº 800.074/SP, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. A ementa do paradigma ficou assim redigida:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator